Tribunal: TJSP
Processo: 1002029-75.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO E EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO CORRÉU – PARTICULAR QUE NÃO PODE AJUIZAR DEMANDA EM FACE DO AGENTE PÚBLICO – ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF – SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO E DÁ ENSEJO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO E EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO CORRÉU – PARTICULAR QUE NÃO PODE AJUIZAR DEMANDA EM FACE DO AGENTE PÚBLICO – ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF – SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO E DÁ ENSEJO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelo do autor provido e recurso adesivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000178179
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002029-75.2017.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante/apelado
JOSÉ IVALDO DOS SANTOS, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEODORO SAMPAIO - SP e Apelado JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelo do autor provido e
recurso adesivo improvido. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1002029-75.2017.8.26.0627
APELANTE: José Ivaldo dos Santos
APELADO: José Carlos Rodrigues da Silva e Município de Teodoro Sampaio
COMARCA: Teodoro Sampaio 1a Vara Cível
Voto n.° 33700
EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE
TEODORO SAMPAIO E EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, EM RELAÇÃO AO CORRÉU PARTICULAR QUE
NÃO PODE AJUIZAR DEMANDA EM FACE DO AGENTE
PÚBLICO
ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF

SITUAÇÃO
VIVENCIADA
PELO
AUTOR
QUE
ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO E DÁ ENSEJO
A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
Apelo do autor provido e recurso adesivo improvido.
Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra a sentença de
fls.97/102, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao corréu
José Carlos e procedente em parte a ação de indenização em relação ao Município de
Teodoro Sampaio.
Alega o autor, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito causado por
negligência do apelado quando realizou manobra proibida; que sofreu sérios ferimentos,
ficando impossibilitado de exercer suas atividades normais por mais de 30 dias, devendo
ser indenizado pelos danos morais sofridos; que os honorários advocatícios fixados
comportam majoração, uma vez que ínfimos.
Recorre a Municipalidade adesivamente, alegando, em síntese, que o
servidor público causador do dano, uma vez reconhecida sua culpa, deve ser mantido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
polo passivo para ressarcimento ao ente público, isto por economia processual; que não há
impossibilidade de agir quando a demanda se volta contra o servidor e o ente público.
Recursos tempestivos e respondidos.
É o relatório.
Constou da sentença:
“Bem analisados, tem-se que a pretensão inicial prospera em parte.
Inicialmente, em que pese o entendimento minoritário em sentido contrário, a
jurisprudência pátria vem caminhando no sentido de que o particular não pode
se voltar em face do agente público, cabendo à pessoa jurídica de direito público
regressar em seu desfavor, caso haja comprovação de dolo ou culpa na
realização da conduta. Trata-se do que a doutrina chama de “teoria da dupla
garantia”, servindo de salvaguarda ao particular e ao próprio servidor. (...)
Considerando que não cabe ao particular litigar contra o agente do Estado,
impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva “ad causam” do réu JOSÉ
CARLOS RODRIGUES DA SILVA, extinguindo-se o feito sem resolução do
mérito. Passo a analisar o mérito em relação à Fazenda Pública. (...)
No caso em comento, o autor se desincumbiu suficientemente do ônus
probatório no sentido da culpa exclusiva do agente público. Alegou, na inicial,
que, trafegando pela Avenida Cuiabá, nesta cidade, foi abalroado pela
ambulância municipal, que teria realizado conversão indevida à esquerda.
Como consequência do acidente, teria sofrido prejuízo material na monta de R$
1.465,80, lucros cessantes de R$ 400,00 e dano moral. As testemunhas ouvidas
em Juízo esclareceram a dinâmica dos fatos. Anderson Cesar Carinhanha de
Souza contou que estava em uma motocicleta, atrás daquela na qual o autor se
encontrava; que a moto estava do lado esquerdo da ambulância; que ambos
estavam parados no semáforo da Avenida Cuiabá com a Alameda Coronel Pires;
que quando o sinal abriu, a ambulância convergiu à esquerda, em local
proibido, vindo a atingir o autor; que não viu um veículo ao lado da
ambulância. Por sua vez, Reginaldo Alves dos Santos Neto afirmou que a
motocicleta do autor estava do lado esquerdo da ambulância; que visualizou o
momento em que a ambulância fechou a moto. Logo, resta evidenciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
comportamento negligente do agente público que, na condição de condutor, deu
causa a acidente veicular ao realizar manobra proibida à esquerda, não
prosperando a tese de que apenas teria desviado de um terceiro veículo, na
medida em que nenhuma vertente de prova lhe suporta. Havendo prova do
comportamento comissivo culposo, resta analisar os demais requisitos. A
existência do dano emergente é certa, já que os documentos juntados dão conta
das avarias experimentadas pelo veículo do autor, na monta de R$ 1.465,80. (...)
Do mesmo modo, não há falar em dano moral, uma vez que não lesionado
direito da personalidade, não se vislumbrando ataque direto à sua honra ou
intimidade. Ademais, em que pese tenha ficado afastado do trabalho, não
comprovou a ocorrência de dano pessoal que atingido o corpo ou espírito de
forma definitiva, afetando o aspecto estético ou sua saúde psíquica. (...)
Por sucumbente, condeno a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do patrono da parte adversa, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos
reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.”
Correta a decisão no que concerne à extinção do feito em relação ao corréu,
na medida em que o particular não pode ajuizar a demanda em face do agente público, tal
como ficou assentado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.027.633,
com reconhecimento de repercussão geral, em decisão assim proferida:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO
RÉU AGENTE
PÚBLICO- ARTIGO 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALCANCE
ADMISSÃO
NA
ORIGEM

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

PROVIMENTO. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 940
da repercussão geral, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Não participou, justificadamente, da votação de mérito, o Ministro Gilmar
Mendes. Em seguida, por maioria, acolhendo a proposta do ministro Ricardo
Lewandowski, fixou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6°, da
Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser
ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o
direito de regresso contra o responsável. Nos casos de dolo ou culpa”, vencidos
os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Luiz Fux.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Tal situação, no entanto, não afasta a possibilidade da Municipalidade se
voltar contra o corréu em ação regressiva.
O apelo do autor é de ser provido, uma vez que a situação por ele
vivenciada, decorrente do acidente sofrido, causado por agente da Municipalidade, vai bem
além do mero aborrecimento. Com efeito, sofreu o demandante danos pessoais que são
relatados no Boletim de Ocorrência, no laudo de exame de corpo de delito, bem como nos
documentos médicos anexados, o que torna presumido o abalo moral.
Se é assim, faz jus o autor à indenização pelo dano moral, a qual arbitro em
R$ 10.000,00, quantia que deve ser atualizada a partir desta data, com juros de mora
contados da mesma forma apontada na sentença para os danos materiais.
A verba honorária comporta alteração para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do autor e nego provimento ao
recurso adesivo da Municipalidade.
Jayme Queiroz Lopes
Relator